Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717315-10.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BORGES &amp; DAHER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, VIRMONDES PINHEIRO BARBOSA APELADO: PAULO HENRIQUE GUIMARÃES MACHADO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BORGES &amp; DAHER EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e VIRMONDES PINHEIRO BARBOSA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que julgou procedente o pleito autoral. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto ao pedido de não responsabilização do apelante Virmondes Pinheiro Barbosa pelas obrigações decorrentes de aditamentos contratuais aos quais não teria anuído, ante a sua responsabilidade como fiador, uma vez que tal pedido não foi deduzido na origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025 17:08:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador